Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE FALSIDADE. DOCUMENTO COM ASSINATURA FALSA. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado não está obrigado a abordar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. Precedentes.

2. Se a parte teve a oportunidade de se manifestar em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

3. Nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil - CPC, a falsidade deve ser suscitada em contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias da juntada do documento aos autos.

4. “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC).

5. No caso, a apelante teve ciência do documento em janeiro de 2022, nos autos dos embargos de terceiro, e apresentou contestação no dia 03/02/2022 - porém nada mencionou sobre a alegada falsidade. Ao contrário, afirmou expressamente em sua contestação que assinou o documento ora impugnado, em clara contradição com a alegação de falsidade da assinatura.

6. Assim, seja pela preclusão temporal (ausência de impugnação tempestiva), seja pela preclusão lógica (manifestação anterior em sentido contrário), não há como se analisar a questão posta em discussão, diante da vedação estabelecida no art. 507 do CPC.

7. Ademais, ainda que não houvesse a preclusão, o documento não foi produzido pelo réu, de sorte que ele não poderia ser compelido a apresentar a via original para realização de perícia.

8. Recurso conhecido e não provido.